Tribunal: TJDFT
Processo: 0727641-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727641-44.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SILVIA PINTO CASTELLO BRANCO DE CARVALHO APELADO: BANCO BMG SA D E S P A C H O Intime-se a recorrente para se manifestar sobre as preliminares arguidas em contrarrazões. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator